Tribunal: TJMT
Processo: 1012277-68.2025.8.11.0003
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012277-68.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (APELADO), JOAO FRANCISCO ALVES ROSA - CPF: 897.551.545-15 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), JUCELMA LIMA PEREIRA FERNANDES - CPF: 820.160.111-49 (APELANTE), GIOVANNA BARROSO MARTINS DA SILVA - CPF: 402.972.598-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito
civil e processual civil
.
Apelação Cível.
Ação Revisional De Contrato Bancário. Financiamento De Veículo. Tarifa De Avaliação Do Bem. Inconsistência Temporal Da Prova. Abusividade No Caso Concreto. Tarifa De Registro De Contrato. Validade. Seguros. Ausência De Venda Casada. Restituição Simples. Recurso Parcialmente Provido.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que, em ação revisional de contrato bancário de financiamento de veículo com alienação fiduciária, julgou improcedentes os pedidos de afastamento de tarifas (avaliação do bem, registro de contrato e seguros), recálculo das parcelas e restituição de valores, condenando a parte autora ao pagamento de custas e honorários, sob gratuidade de justiça.

II. Questão em discussão

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se é abusiva a cobrança da tarifa de avaliação do bem diante da prova apresentada; (
ii
) estabelecer se são válidas as cobranças de tarifa de registro de contrato e de seguros no financiamento; (
iii
) determinar se há direito ao recálculo do contrato e à restituição dos valores pagos.

III. Razões de decidir

3.
A cobrança da tarifa de avaliação do bem é válida em abstrato, conforme orientação do STJ (Tema 958), desde que demonstrada a efetiva prestação do serviço e sua pertinência com a concessão do crédito.

4.
A instituição financeira não comprova a prestação do serviço de avaliação em momento compatível com a formação do contrato, pois o termo de avaliação foi emitido após a assinatura e finalização da avença, evidenciando inconsistência temporal.

5.
A avaliação do bem, em contratos com garantia fiduciária, deve anteceder ou ser contemporânea à concessão do crédito, pois sua finalidade é subsidiar a análise da garantia.

6.
A prova documental apresentada revela fragilidade e não demonstra que a avaliação tenha sido efetivamente realizada de forma útil à operação, o que caracteriza abusividade concreta da tarifa.

7.
A tarifa de registro de contrato possui previsão contratual e finalidade legítima de viabilizar o registro da garantia fiduciária, inexistindo prova de irregularidade ou cobrança indevida.

8.
Os seguros foram contratados em instrumentos próprios, sem comprovação de imposição como condição para o financiamento, afastando a alegação de venda casada.

9.
A abusividade reconhecida da tarifa de avaliação impõe seu expurgo da base financiada e o recálculo do contrato, preservadas as demais cláusulas.

10.
A restituição dos valores deve ocorrer de forma simples, diante da ausência de demonstração de má-fé da instituição financeira, admitida a compensação com eventual saldo devedor.

IV. Dispositivo e tese

11.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.
A tarifa de avaliação do bem é válida em abstrato, mas se torna abusiva quando não comprovada sua prestação em momento compatível com a concessão do crédito.
2.
A inconsistência temporal entre a contratação e o documento de avaliação afasta a legitimidade da cobrança da tarifa correspondente.
3.
A tarifa de registro de contrato é válida quando vinculada ao registro da garantia fiduciária e ausente prova de irregularidade.
4.
A contratação de seguros não configura venda casada sem demonstração de imposição pelo fornecedor.
5.
A exclusão de encargo abusivo autoriza o recálculo do contrato e a restituição simples do indébito, admitida compensação com o saldo devedor.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 355, I; CPC, art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.578.553/SP (Tema 958); TJMT, Apelação Cível nº 1000232-71.2025.8.11.0087; TJCE, Apelação Cível nº 0249216-95.2023.8.06.0001.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JUCELMA LIMA PEREIRA FERNANDES
contra
r.
sentença proferida pelo Juízo da
1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da Ação Revisional de Contrato Bancário
, n. 1012277-68.2025.8.11.0003,
ajuizada em face de
BANCO VOTORANTIM S.A
., que
julgou improcedentes
os pedidos iniciais
,

condenando
a parte autora no pagamento
das custas processuais e honorários advocatícios
a
rbitr
ad
o em 10% (dez por cento)

sobre o valor dado à causa, o qual deverá ser atualizado, devendo ser observado o disposto no § 3º, do artigo 98 do Código de Processo Civil
(id. 357562868).

Na
origem
, a autora alegou ter celebrado contrato de financiamento de veículo com alienação fiduciária, vinculado à proposta/contrato n.
392007798
, sustentando que a instituição financeira teria inserido no ajuste encargos indevidos, notadamente
registro de contrato
,
tarifa de avaliação do veículo usado financiado
e
seguros
, no montante total de R$ 3.016,49. Defendeu a incidência do Código de Defesa do Consumidor, a abusividade das cobranças, a necessidade de expurgo dos valores do montante financiado, o recálculo das parcelas e a restituição em dobro dos valores que reputou pagos a maior
(
id.
357562430
)
.

O contrato foi estruturad
o
em 48 parcelas mensais de R$ 1.383,00, com taxa de juros de 1,45% ao mês e 18,84% ao ano, valor total financiado de
R$ 47.399,88
, primeiro vencimento em 30/08/2024 e último vencimento em 30/07/2028. No campo das tarifas, consta a cobrança da “tarifa de avaliação do veículo usado financiado (garantia da operação)”, no valor de R$ 399,00, financiada na própria operação. Também constam, no orçamento/CCB, o registro de contrato perante órgão de trânsito, no valor de R$ 316,00, e os seguros indicados no campo B6. O instrumento contratual e documentos correlatos foram juntados, entre outros, sob o id. 357562853.

Citado, o banco réu apresentou
contestação
, id. 357562852, defendendo a legalidade das cobranças impugnadas. Em relação à tarifa de avaliação do bem, sustentou que a cobrança possui respaldo na regulamentação do CMN e no entendimento firmado pelo S
TJ
no julgamento do REsp repetitivo n. 1.578.553/SP, afirmando que a avaliação do bem dado em garantia não atenderia exclusivamente ao interesse da instituição financeira, mas também ao interesse do consumidor e à regularidade da garantia. Aduziu, ainda, que os seguros teriam sido contratados de forma facultativa, em instrumentos próprios, e que os cálculos apresentados pela parte autora seriam unilaterais e inadequados.

Após réplica e regular tramitação, o Juízo determinou a especificação de provas. A parte ré requereu o julgamento antecipado da lide e a parte autora nada requereu, vindo os autos conclusos para sentença, conforme registrado no próprio ato sentencial, id. 357562868.

Na
sentença
, o magistrado entendeu desnecessária a dilação probatória, ao fundamento de que a prova documental seria suficiente para o julgamento da causa, nos termos do art. 355, I, do C
PC
. No mérito, afastou a alegação de abusividade dos juros, reputou válida a contratação dos seguros e concluiu pela legalidade das tarifas questionadas, destacando, quanto à tarifa de cadastro, avaliação e registro, que seria válida a cobrança desde que os serviços fossem efetivamente prestados, afirmando que, no caso, os documentos teriam aportado aos autos. Ao final, julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Inconformada, a autora interpôs apelação
-
id.
357562869
-
sustentando que a sentença deve ser reformada para reconhecer a ilegalidade das tarifas de
registro de contrato
,
avaliação do bem
e
seguros
.
D
efende que as cobranças majoraram indevidamente o valor financiado e, por consequência, o valor das parcelas
,
e

que, excluídas as tarifas que considera indevidas, o valor da prestação deveria ser recalculado de
R$ 1.383,00
para
R$ 1.289,89
, com diferença de
R$ 93,11
por parcela. Requer, assim, o expurgo das rubricas impugnadas, o recálculo das parcelas pagas, vencidas e vincendas, a restituição em dobro dos valores pagos a maior e a condenação do banco ao pagamento dos ônus sucumbenciais.

Em contrarrazões
-
id.

357562871

-
o Banco Votorantim S.A. pugnou pela manutenção da sentença. Sustentou a regularidade da cobrança do registro de contrato, afirmando que houve constituição da alienação fiduciária e anotação junto ao órgão de trânsito. Quanto à tarifa de avaliação do bem, afirmou que o serviço teria sido efetivamente comprovado por termo de avaliação juntado aos autos. Em relação aos seguros, sustentou que as contratações foram facultativas, formalizadas em instrumentos apartados e não condicionaram a concessão do financiamento. Subsidiariamente, caso houvesse reforma, requereu o afastamento da repetição em dobro, a compensação de eventual crédito com saldo devedor contratual e a observância dos critérios legais de atualização.

Certificado o preparo recursal como isento, em razão da gratuidade de justiça, os autos foram distribuídos a esta
Câmara.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

A controvérsia recursal consiste em definir se a sentença deve ser reformada para reconhecer a abusividade das cobranças impugnadas pela consumidora no contrato de financiamento de veículo n. 392007798, especialmente quanto às seguintes rubricas
:
a) tarifa de registro de contrato;

b) tarifa de avaliação do bem;

c) seguros contratados no âmbito do financiamento.

A parte apelante também pretende o recálculo das parcelas e a restituição dos valores pagos a maior.

Pois bem. Comporta provimento parcial o presente recurso.

1
. Tarifa de avaliação do bem

1
.1. Validade abstrata da cobrança — Tema 958/STJ

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
Tema 958
, firmou orientação no sentido de que é válida, em abstrato, a cobrança da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, ressalvada a abusividade quando
não demonstrada a efetiva prestação do serviço ou quando evidenciada onerosidade excessiva no caso concreto.

Desse modo, a tarifa de avaliação
não é ilícita
por sua simples previsão contratual
.
Todavia, sua legitimidade não decorre apenas da existência de cláusula contratual, sendo necessária a demonstração concreta de que o serviço foi efetivamente prestado e de que guardou pertinência com a finalidade para a qual foi cobrado.

1
.2. Finalidade da avaliação
-
fiduciária
e previsão contratual da tarifa
- Inconsistência temporal do termo de
avaliação

Em financiamento de veículo com garantia fiduciária, a avaliação do bem possui função econômica e jurídica vinculada à análise da garantia, à formação da operação e à própria concessão do crédito
e
somente se justifica quando o serviço de avaliação se
apresenta como etapa útil e prévia — ou, ao menos, contemporânea — à aprovação do financiamento.

Isso porque a finalidade da avaliação é permitir à instituição financeira
aferir as condições do veículo dado em garantia, sua compatibilidade com o valor financiado e sua aptidão para assegurar a operação.

Se o documento de avaliação é produzido apenas após a conclusão do contrato, perde força a alegação de que o serviço foi indispensável ou efetivamente utilizado para a formação da relação contratual.

No contrato dos autos, a cobrança da tarifa de avaliação do veículo usado financiado, no
valor de R$ 399,00, consta expressamente como tarifa financiada no orçamento/
CCB, id. 357562853
, integrando o valor total financiado da operação
.

O mesmo documento indica que a CCB foi firmada em Rondonópolis, em
31 de julho de 2024, referente à proposta n. 392007798, com 48 parcelas mensais de R$ 1.383,00, taxa de juros de 1,45% ao mês e valor total financiado de R$ 47.399,88
.

Contudo, o
documento apresentado pelo banco para comprovar a prestação do serviço de avaliação
revela inconsistência temporal
relevante, suficiente para
afastar
a legitimidade da cobrança no caso concreto.

O Termo de Avaliação de Veículo,
id. 357562853
, pág. 2, registra
“Data | Hora Emissão:
05/08/2024
| 12:57:49”
, ou seja,
data posterior à formalização da CCB
, datada de
31/07/2024
.

Outrossim,
os
Log’s
e eventos
do processo de assinatura
eletrônica
, constante do

id. 357562853 - Pág. 23
,
indica que o
contrato foi aceito em 31/07/2024, às 18h50, com assinatura capturada às 18h54 e processo finalizado também em 31/07/2024, às 18h54.

E
ssa sequência cronológica é decisiva.

A tarifa foi incluída no valor financiado desde a formação da operação, mas o documento apresentado como prova da avaliação foi emitido somente em 05/08/2024, quando o contrato já havia sido aceito, assinado e finalizado eletronicamente em 31/07/2024.

Dessa forma, há descompasso entre a finalidade declarada da cobrança e a prova produzida pela instituição financeira.

O próprio
Superior Tribunal de Justiça, no REsp n. 1.578.553/SP
, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, ao tratar do
Tema 958
, destacou que a cobrança da tarifa de avaliação pressupõe a efetiva prestação do serviço, ressalvando a abusividade quando não demonstrada sua realização ou quando evidenciada onerosidade excessiva no caso concreto.

Se a avaliação do veículo
tem por objetivo subsidiar a análise da garantia e a concessão do crédito
, não se mostra
juridicamente coerente admitir que documento emitido
cinco dias
após a conclusão da operação sirva, isoladamente, como prova bastante da efetiva prestação do serviço que justificou cobrança já incorporada ao financiamento.

A tarifa foi cobrada e financiada na formação da operação, mas o documento que deveria comprovar a respectiva prestação
foi emitido apenas em momento posterior à finalização eletrônica do contrato.

Para legitimar cobrança autônoma, a avaliação deve anteceder ou, ao menos, ser contemporânea à concessão do crédito
, pois sua razão de ser está justamente em aferir a suficiência e a regularidade do bem que servirá de garantia fiduciária.

1
.
3
. Fragilidade probatória do documento apresentado

A fragilidade probatória é reforçada pelo próprio teor do termo apresentado.

O documento informa que
“reflete a situação atualizada do veículo até a data da sua emissão”
e que
“não tem caráter pericial”
, além de registrar consultas realizadas em bases públicas e privadas às
12h56 de 05/08/2024
.

No campo relativo ao estado do veículo, há indicações genéricas, como tapeçaria
“boa”
, lataria
“conservada”
, pneus
“novos”
e pintura
“boa”
, enquanto mecânica e elétrica constam como
“não se aplica”
.

Essas informações, embora possam integrar procedimento interno de verificação,
não demonstram, por si sós, que houve avaliação efetiva, prévia e útil à concessão do crédito
.

Ao contrário, a indicação expressa de que o documento reflete a situação do veículo até a data de sua emissão reforça que a verificação retratada ocorreu em momento posterior ao aperfeiçoamento do contrato.

Não se nega que consultas cadastrais, registros visuais e verificações documentais possam integrar procedimento de avaliação. O que se reconhece, neste caso, é que
a prova juntada não demonstra, com a segurança exigida, que a avaliação tenha sido efetivamente realizada antes da aprovação e finalização do financiamento,
nem que tenha servido como elemento útil e necessário à formação da operação de crédito.

Também não se trata de declarar a ilegalidade abstrata da tarifa de avaliação, o que contrariaria a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça. A abusividade reconhecida decorre
exclusivamente
das circunstâncias do caso concreto, em especial da
ausência de prova adequada da prestação do serviço
em momento compatível com a finalidade da cobrança.

A jurisprudência deste Tribunal tem
reconhecido
a abusividade da tarifa de avaliação quando o documento apresentado pela instituição financeira não comprova, de modo idôneo e tecnicamente suficiente, a efetiva prestação do serviço. Embora, no caso dos autos, a deficiência probatória decorra principalmente da incompatibilidade temporal entre a emissão do termo de avaliação e a finalização do contrato, a orientação jurisprudencial reforça que a simples previsão contratual da tarifa não basta para legitimar a cobrança.

A
propósito
:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. JUROS REMUNERATÓRIOS DENTRO DA MÉDIA DE MERCADO. SEGURO PRESTAMISTA E TARIFA DE AVALIAÇÃO ABUSIVOS. VENDA CASADA CONFIGURADA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 5. A tarifa de avaliação mostra-se abusiva quando o documento comprobatório
se apresenta
deficiente, sem assinatura do avaliador ou detalhamento técnico adequado, insuficiente para demonstrar a efetiva prestação do serviço. [...] Tese de julgamento: [...] 3. É abusiva a cobrança de tarifa de avaliação sem adequada comprovação da prestação do serviço através de documento técnico com as devidas formalidades.

TJMT, Apelação Cível n. 1000232-71.2025.8.11.0087, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 16/10/2025, pub. 16/10/2025.

Ressalto novamente
, que no caso concreto, a insuficiência probatória é ainda mais evidente. O termo de avaliação foi
emitido em 05/08/2024,
enquanto a
CCB foi firmada, aceita, assinada e finalizada eletronicamente em 31/07/2024
. Assim, ainda que exista documento denominado
“termo de avaliação”
, ele não comprova que o serviço tenha sido prestado em
momento útil à formação da operação de crédito, tampouco que tenha servido à análise da garantia fiduciária antes da concessão do financiamento.

Não se pode admitir
, portanto, a
manutenção de cobrança autônoma
sem prova idônea de que o serviço foi efetivamente prestado em momento compatível com sua finalidade contratual e econômica.

2
. Necessidade de reforma da sentença nesse ponto

A sentença, ao afirmar genericamente que os documentos “aportaram” aos autos, não enfrentou a incongruência cronológica entre a data da contratação e a data de emissão do termo de avaliação.

Daí a necessidade de reforma parcial do julgado, exclusivamente para afastar a cobrança da tarifa de avaliação do veículo usado financiado.

O precedente não conduz, por si só, à manutenção da tarifa no presente caso
. Ao contrário, reforça a premissa de que, em se tratando de veículo usado, a avaliação deve guardar relação direta com a liberação do financiamento.
Assim, se a vistoria e a avaliação justificam a cobrança justamente por servirem à análise do bem dado em garantia, o documento apresentado deve demonstrar que o serviço foi prestado antes ou ao menos contemporaneamente à concessão do crédito.

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATUAIS. AUSÊNCIA DE ONEROSIDADE EXCESSIVA. TARIFA DE CADASTRO NÃO ABUSIVA. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA DE SEGURO PRESTAMISTA. CONTRATAÇÃO EM APARTADO. DELIBERALIDADE DO CONSUMIDOR. VALIDADE DA COBRANÇA.
ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA DA TAXA DE AVALIAÇÃO DO BEM. REGULARIDADE. VEÍCULO USADO QUE DEPENDE DE VISTORIA.
TARIFA DE REGISTRO DO CONTRATO — SERVIÇOS NÃO COMPROVADOS. PRECEDENTES DO STJ E DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. [...] 4
. Quanto à validade da cobrança, em contratos bancários, de despesas com serviços prestados por terceiros, a taxa de avaliação do bem, nos termos da Resolução CMN 3.919/2010, tem por fato gerador a “avaliação, reavaliação e substituição de bens recebidos em garantia”
,
e estando prevista no contrato celebrado com o consumidor, não há irregularidade em sua cobrança, salvo se demonstrado excesso ou a não prestação do serviço.
Como visto, a cobrança da tarifa de avaliação do bem é válida, uma vez que o bem financiado foi dado em garantia do financiamento, e,
em se tratando de veículo usado, a liberação do financiamento depende da devida vistoria e avaliação.
[...]

TJCE, Apelação Cível n. 0249216-95.2023.8.06.0001, Rel. Juiz Convocado Paulo de Tarso Pires Nogueira, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 27/03/2024, pub. 27/03/2024.

No caso concreto, a distinção é evidente. Enquanto o precedente admite a tarifa quando a avaliação do veículo usado integra a etapa de liberação do financiamento, nos autos o termo apresentado foi emitido somente em 05/08/2024, após a
formalização, aceite, assinatura e finalização eletrônica da CCB em 31/07/2024
.
Por isso, o documento não comprova que a avaliação tenha servido à formação da operação de crédito.

2
. Consequências da abusividade da tarifa de avaliação

2
.1. Expurgo da tarifa e recálculo do contrato

Reconhecida a abusividade da tarifa de avaliação do veículo,
impõe-se o expurgo do valor de R$ 399,00 da base financiada, com recálculo do contrato, pois a rubrica foi financiada e integrou o custo total da operação
.

Esse recálculo deve observar as condições contratuais não afastadas neste voto, inclusive a taxa de juros pactuada e o prazo originalmente contratado, limitando-se à exclusão da tarifa de avaliação da base de cálculo do financiamento.

A revisão, portanto, não autoriza a rediscussão global do contrato, mas apenas a adequação matemática decorrente da retirada da cobrança reconhecida como abusiva.

2
.2. Restituição simples, e não em dobro

A consequência, todavia, não é a repetição em dobro.

A abusividade aqui reconhecida decorre de
deficiência probatória específica e da incompatibilidade temporal do documento apresentado com a formação do contrato
, circunstância que recomenda a restituição ou compensação simples de eventual indébito, e
não a sanção da dobra
.

A repetição em dobro pressupõe
cobrança indevida qualificada por circunstância que ultrapasse o simples reconhecimento de abusividade contratual no caso concreto.

Na hipótese, embora a cobrança deva ser afastada, não há elementos suficientes para concluir que a instituição financeira tenha agido com má-fé ou que tenha imposto cobrança manifestamente vedada pela jurisprudência, sobretudo porque a tarifa de avaliação é considerada válida em abstrato pelo STJ.

O precedente citado (Tribunal de Justiça de Mato Grosso, Primeira Câmara de Direito Privado, Apelação Cível n. 1000232-71.2025.8.11.0087, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, julgado e publicado em 16/10/2025) quanto à insuficiência da prova da tarifa de avaliação não impõe, por si só, a repetição em dobro no presente caso, pois naquela hipótese também se reconheceu a existência de venda casada e de circunstâncias aptas a caracterizar má-fé do fornecedor.

Aqui, diversamente, a abusividade decorre de deficiência probatória específica quanto ao momento da prestação do serviço de avaliação, rubrica que é admitida em abstrato pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
Por isso, a restituição deve ocorrer de forma simples

Assim, eventual valor pago a maior deverá ser apurado em liquidação ou cumprimento de sentença, mediante recálculo do financiamento com exclusão da tarifa de avaliação de R$ 399,00, observada a taxa contratual e as demais condições não afastadas neste voto.

2
.3. Possibilidade de compensação

Havendo saldo devedor contratual, admite-se a
compensação
do crédito da consumidora com parcelas vincendas ou saldo remanescente.

Essa solução preserva o equilíbrio contratual, evita enriquecimento sem causa de qualquer das partes e adequa a condenação à real extensão do indébito eventualmente apurado.

3
. Tarifa de registro de contrato

A tarifa de registro de contrato possui
previsão contratual específica no
id. 357562853,
no valor de
R$ 316,00
, vinculada ao registro perante órgão de trânsito.

O banco, em contrarrazões, apontou a existência de registro da alienação fiduciária, circunstância compatível com a finalidade da cobrança.

A cobrança da tarifa de registro, portanto, encontra suporte na previsão contratual e na finalidade própria do encargo, qual seja, viabilizar o registro da garantia fiduciária perante o órgão competente.

Ausente demonstração específica de inexistência do registro, duplicidade de cobrança, onerosidade excessiva ou incompatibilidade entre o valor cobrado e o serviço prestado,
não há fundamento suficiente para afastar a validade da rubrica
.

Desse modo,
mantém-se a sentença quanto à validade da tarifa de registro de contrato.

4
. Seguros

Em relação aos seguros, os documentos contratuais indicam propostas e informações próprias, com identificação das seguradoras, valores e ciência da contratação.

A sentença concluiu que
não restou demonstrada imposição da contratação pela instituição financeira, e a apelação não traz elemento suficiente para infirmar, de modo específico, essa conclusão
.

A alegação de venda casada exige demonstração de que a contratação do seguro foi
imposta
como condição para a concessão do financiamento ou de que não foi assegurada ao consumidor liberdade mínima de escolha.

No caso, os elementos indicados no recurso não são suficientes para afastar a conclusão sentencial de inexistência de imposição pela instituição financeira.

Assim,
ausente prova bastante de venda casada, imposição unilateral ou ausência de ciência da consumidora quanto à contratação
,
mantém-se a improcedência nesse capítulo
.

5
. Sucumbência

Com a reforma parcial, a sucumbência deve ser
redistribuída
.

Considerando que a apelante decaiu da maior parte de suas pretensões
-
pois postulava o reconhecimento da ilegalidade da tarifa de registro, da tarifa de avaliação e dos seguros, além de restituição em dobro e recálculo amplo do contrato
-
mas obteve êxito quanto à
tarifa de avaliação
, reconhece-se a sucumbência recíproca, em
proporção majoritariamente desfavorável à autora
.

A redistribuição deve refletir a extensão objetiva do êxito recursal.

Embora tenha havido reforma da sentença, o provimento foi restrito a uma única rubrica, no
valor de R$ 399,0
0
, permanecendo hígidos os demais capítulos impugnados.

Por isso, a autora deve suportar a maior parcela dos ônus sucumbenciais, observada, contudo, a suspensão de exigibilidade decorrente da gratuidade da justiça.

6
. Dispositivo

Ante o exposto,
conheço
do recurso de apelação e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, exclusivamente para:

a)
RECONHECER
a abusividade da cobrança da tarifa de avaliação do veículo usado financiado, no valor de R$ 399,00;

b)
DETERMINAR
o expurgo da referida tarifa da base financiada no contrato/proposta n. 392007798;

c)
DETERMINAR
o recálculo do contrato, mantidas as demais cláusulas, taxas e encargos não afastados neste voto;

d)
CONDENAR
o Banco Votorantim S.A. à restituição/compensação simples de eventual valor pago a maior em razão da cobrança da tarifa de avaliação, a ser apurado em liquidação ou cumprimento de sentença;

e)
AUTORIZAR
a compensação do crédito eventualmente apurado em favor da autora com saldo devedor ou parcelas vincendas do contrato,
se existentes
;

f)
MANTER
a sentença nos demais capítulos, inclusive quanto à validade da tarifa de registro de contrato, dos seguros e ao afastamento da repetição em dobro.

Em razão da sucumbência recíproca,
redistribuo
os ônus sucumbenciais em proporção majoritariamente desfavorável à autora, observada a gratuidade da justiça que lhe foi concedida, nos termos do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil, e a forma de fixação adotada pela Câmara.

Ao arremate, para fins de prequestionamento, dou por enfrentada a matéria infraconstitucional e constitucional suscitada nos autos, na medida necessária à solução da controvérsia, sendo desnecessária a menção numérica a todos os dispositivos invocados, bastando que a questão jurídica tenha sido decidida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026